Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-14.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705185-14.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BENTO SARMENTO DE ANDRADE, DOMINGAS PEREIRA DA MOTA EMBARGADO: MARCO AURELIO CUNHA VILANOVA, MONICA SILVEIRA BRITO VILANOVA, LILYAN GOMES DE ANDRADE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BENTO SARMENTO DE ANDRADE e DOMINGAS PEREIRA DA MOTA, contra o acórdão de ID 48940093. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 49304078. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARCO AURELIO CUNHA VILANOVA, MONICA SILVEIRA BRITO VILANOVA e LILYAN GOMES DE ANDRADE, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2023 15:25:54. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador